Tribunal: TJES
Processo: 5003209-88.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão que negou seguimento a recurso especial, em embargos à execução fiscal movidos contra o Banco Itauleasing S. A. O Município alega a incompatibilidade da decisão com o Tema 202 do STJ, questionando sua condenação ao pagamento de metade das custas processuais, apesar da sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, em caso de sucumbência recíproca, a Fazenda Pública está isenta do pagamento de custas processuais, conforme o artigo 39 da Lei nº 6.830/80, e se tal dispositivo se aplica a situações de sucumbência parcial.

III. Razões de decidir

3. A Fazenda Pública é isenta de custas processuais estatais em execuções fiscais, de acordo com o artigo 39 da Lei nº 6.830/80. No entanto, em casos de sucumbência recíproca, deve ressarcir as despesas adiantadas pela parte contrária na proporção de sua sucumbência.

4. O entendimento adotado pelo órgão fracionário está em consonância com o precedente do STJ (REsp 1.107.543/SP, Tema 202), que determina que a Fazenda Pública, quando parcialmente vencida, deve arcar com os custos proporcionais à sua derrota, não havendo isenção total das despesas processuais.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “Em casos de sucumbência recíproca em execução fiscal, a Fazenda Pública está isenta do pagamento de custas processuais estatais, mas deve ressarcir as despesas processuais adiantadas pela parte contrária, proporcionalmente à sua sucumbência.”

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003209-88.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão que negou seguimento a recurso especial, em embargos à execução fiscal movidos contra o Banco Itauleasing S. A. O Município alega a incompatibilidade da decisão com o Tema 202 do STJ, questionando sua condenação ao pagamento de metade das custas processuais, apesar da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, em caso de sucumbência recíproca, a Fazenda Pública está isenta do pagamento de custas processuais, conforme o artigo 39 da Lei nº 6.830/80, e se tal dispositivo se aplica a situações de sucumbência parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Fazenda Pública é isenta de custas processuais estatais em execuções fiscais, de acordo com o artigo 39 da Lei nº 6.830/80. No entanto, em casos de sucumbência recíproca, deve ressarcir as despesas adiantadas pela parte contrária na proporção de sua sucumbência.

O entendimento adotado pelo órgão fracionário está em consonância com o precedente do STJ (REsp 1.107.543/SP, Tema 202), que determina que a Fazenda Pública, quando parcialmente vencida, deve arcar com os custos proporcionais à sua derrota, não havendo isenção total das despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “Em casos de sucumbência recíproca em execução fiscal, a Fazenda Pública está isenta do pagamento de custas processuais estatais, mas deve ressarcir as despesas processuais adiantadas pela parte contrária, proporcionalmente à sua sucumbência.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 6907434), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 6012559), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
manejado contra
BANCO ITAULEASING S. A.,
negou seguimento ao Recurso Especial do ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Agravante sustenta, em síntese, a incompatibilidade da Decisão objurgada com o precedente vinculante firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.107.543/SP (Tema 202), sob o fundamento de que estaria dispensado de recolher a metade das custas processuais, na medida em que restou parcialmente vencido.

O Agravo Interno é recurso de fundamentação vinculada, sendo previsto no sistema processual como mecanismo hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma que serviu de base para negativa de seguimento do Recurso Excepcional.

A
Decisão
agravada assim está lançada nos autos:

“
DECISÃO

Cuida-se de
recurso especial
interposto pelo
Município de Vitória
(Id 3913718), com fulcro no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, em face do aresto da Terceira Câmara Cível assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. PROCON. ARBITRAMENTO. SUCUMBÊNCIA. CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 57, caput do CDC, a que faz remissão a sentença, contempla (I) a gravidade da infração; (II) a vantagem auferida e (III) a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa. No caso em questão, em que aplicada penalidade em razão da prática de infração prevista no item 21 do grupo III, anexo único do Decreto Municipal nº 11.738/03, verifica-se que na decisão administrativa não foi evidenciada a real condição econômica da parte apelada, porque esta foi considerada, de maneira ficta, num faturamento bruto anual estimado de cinco milhões de reais, nem mesmo foram especificadas as circunstâncias agravantes que aumentaram a penalidade aplicada – houve apenas menção à norma que elenca reincidência e deixar de tomar providências para mitigar/evitar consequências do ato lesivo de que tem ciência. 2. A dosimetria da penalidade realizada em sede administrativa careceu de robustez argumentativa compatível com o quantum arbitrado (R$57.272,39), daí porque necessária a redução da multa em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ao caráter pedagógico da sanção, à vedação ao enriquecimento sem causa e aos critérios arrolados nos dispositivos antes citados, estipulando-a não no valor preconizado pela sentença (R$ 7.000,00), mas em R$10.000,00, eis que mais consentâneo com a jurisprudência desta e. Terceira Câmara Cível em casos similares. 3. São relevantes para a aferição da sucumbência não apenas o número de pedidos formulados e acolhidos, mas, também, a proporcionalidade do decaimento relativamente a sua expressão econômica. Nos embargos opostos pretendeu-se que a multa administrativa fosse extirpada ou minorada, tendo sido o pleito subsidiário atendido mediante significativa redução do valor da penalidade, daí porque conclui-se pela sucumbência recíproca já estipulada. 4. Há texto normativo expresso (artigo 39 da Lei nº 6830/80) no sentido de isentar a Fazenda Pública (Estadual, Municipal ou Distrital) do pagamento de custas efetivamente estatais e emolumentos em sede de ação de execução fiscal, ressalvando o dever de ressarcir as despesas custeadas pela parte contrária. Deverá, portanto, o Município de Vitória somente ressarcir a parte contrária das custas eventualmente adiantadas por esta, observada, porém, a proporção da sua sucumbência, da ordem de cinquenta por cento. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Opostos aclaratórios, não se alteraram as conclusões assentadas (Id 3821954).

Irresignado, aduz violação ao artigo 39 da Lei nº 6.830/80, bem como ao artigo 927, III, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 4903506).

Segundo afirmado,
“deve ser reformado o v. acórdão que condenou o Município de Vitória a ‘... metade das custas processuais’ e ‘eventuais custas remanescentes’ no caso em apreço, tendo em vista que o ente político municipal não restou vencido, mas parcialmente vencido”
(fl. 9).

Com efeito, a teor do acórdão objurgado, o órgão fracionário concluiu que
“Há texto normativo expresso (artigo 39 da Lei nº 6830/80) no sentido de isentar a Fazenda Pública (Estadual, Municipal ou Distrital) do pagamento de custas efetivamente estatais e emolumentos em sede de ação de execução fiscal, ressalvando o dever de ressarcir as despesas custeadas pela parte contrária. Deverá, portanto, o Município de Vitória somente ressarcir a parte contrária das custas eventualmente adiantadas por esta, observada, porém, a proporção da sua sucumbência, da ordem de cinquenta por cento”
.

Sob esse prisma, vislumbra-se a conformidade do
decisum
impugnado com o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania em caráter de repetitividade recursal no
REsp 1.107.543/SP (Tema 202)
, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES.

[...] 4.
Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional
. [...].

(REsp n. 1.107.543/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/3/2010, DJe de 26/4/2010).

Portanto, não merece trânsito a irresignação.

Do exposto
, com fulcro no art. 1.030, I, “b”, do CPC,
nego seguimento ao recurso
”.

Intimem-se.

Vitória-ES., 12 de setembro de 2023.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES
”

O Agravante afirma que a sucumbência recíproca teria o condão de isentá-lo do pagamento das custas, por entender que tal obrigação somente lhe seria imposta em caso de sucumbência total.

Com efeito, conforme consignado na Decisão impugnada,
“o órgão fracionário concluiu que ‘Há texto normativo expresso (artigo 39 da Lei nº 6830/80) no sentido de isentar a Fazenda Pública (Estadual, Municipal ou Distrital) do pagamento de custas efetivamente estatais e emolumentos em sede de ação de execução fiscal, ressalvando o dever de ressarcir as despesas custeadas pela parte contrária. Deverá, portanto, o Município de Vitória somente ressarcir a parte contrária das custas eventualmente adiantadas por esta, observada, porém, a proporção da sua sucumbência, da ordem de cinquenta por cento’”
.

Além disso, consoante também afirmado, o entendimento do Órgão Fracionário encontra-se em conformidade com o que fora decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em caráter de repetitividade recursal, no
REsp 1.107.543/SP (Tema 202)
.

Denota-se, então, que a partir da ocorrência de sucumbência recíproca, o Agravante foi condenado a ressarcir parte das custas do processo executivo fiscal, mormente porque o artigo 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80 prevê literalmente que a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária quando vencida.

Nesse contexto, a solução adotada está em sintonia com a orientação sedimentada pelo Egrégio Tribunal da Cidadania no julgamento do Tema 202.

Portanto, os fundamentos exarados no presente Agravo Interno não são capazes de infirmar a Decisão recorrida.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 c/c artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINENTE DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, para negar provimento ao agravo interno.

Voto para acompanhar o em. Desembargador Relator.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Voto no mesmo sentido do eminente Vice- Presidente.

Acompanho o voto do relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Esteado no artigo 1.021 c/c alínea “a”, do inciso I, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO.

Acompanho o voto do em. Relator.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 21/10/2024 a 25/10/2024:

Acompanho o voto do Em. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 21.10.2024 a 25.10.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Voto com o Relator